Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706946-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA, JADSON ALVES SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA e JADSON ALVES SOUSA, no qual pleiteia os honorários advocatícios fixados no acórdão n. 1413726 da 5a Turma Cível (ID 34425861), que definiu: “Com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil e na esteira do entendimento firmado pelo STF (STF, Rcl 25160 AgR-ED e Rcl 23299 AgR-ED), condeno os Reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Reclamados, os quais arbitro R$ 3.000,00 (três mil reais) – artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC – tendo em vista não ser possível estimar o valor da causa. Custas, se houver, pelos Reclamantes.” Decisão de ID 47918657 determinou a intimação dos executados, na pessoa do advogado constituído, para o pagamento do débito atualizado (observado que o valor arbitrado no título foi para os dois reclamados e a execução foi proposta apenas por um deles), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso ocorrido o pagamento, determinada a intimação a parte exequente (Distrito Federal) para dizer se dá quitação da obrigação, advertindo-a de que seu silêncio importaria anuência em relação à satisfação integral do débito. Os executados juntaram comprovante de depósito judicial efetivado em 05/07/2023 no valor de R$3.158,75 (três mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) (IDs 48962956 e 48962957). O exequente Distrito Federal não se manifestou sobre a decisão, apesar de intimado (ID 49903769). ANGELA JUNCK DA SILVA FLÁVIO, advogada da reclamada ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ, requereu sua inclusão no processo e a transferência do valor dos honorários que lhe compete (ID 50159101). É o relato do necessário. Destaque-se que foram fixados honorários (R$3.000,00) em favor dos dois reclamados (Distrito Federal e Ana Paula Marques Moura da Cruz), de modo que cada parte faz jus à metade do referido montante, sem prejuízo da atualização monetária. Os executados depositaram R$3.158,75, de maneira que caberia R$1.579,37 para cada exequente (Distrito Federal e Ana Paula Marques Moura da Cruz). Diante desse cenário, intimem-se os exequentes para dizer se dão quitação da obrigação ou requererem o que entender de direito. Prazo sucessivo para os exequentes Distrito Federal e Ana Paula Marques Moura da Cruz: 5 dias, observado o prazo em dobro para o Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora